Tribunal: TJES
Processo: 5012250-78.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012250-78.2023.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 8ª VARA CÍVEL

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –
AÇÃO DE
SUPRIMENTO DE CONSENTIMENTO -
JUÍZO ESPECIALIZADO – ÓRFÃOS E SUCESSÕES – INCOMPETENTE
-
COMPETÊNCIA DO JUÍZO
CÍVEL.

1 – A ação originária visa a extinção de condomínio e a concessão de alvará judicial para suprimento de consentimento dos requeridos (condôminos), a fim de se proceder a alienação de imóvel já partilhado.

2 - De conseguinte, não se tratando de discussão atinente a direito sucessório e por não configurar qualquer das hipóteses do art. 62, do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo, tem-se de que o juízo especializado em matéria de órfãos e sucessões não tem competência para analisar aquela.

3 - Ressalte-se que os processos relativos aos espólios encontram-se arquivados, tendo sido homologada a partilha relativa aos bens deixados, que já foram devidamente transferidos aos herdeiros.

4 - Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (8ª Vara Cível de Vitória).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar competente o JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA para processar e julgar o processo originário, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5012250-78.2023.8.08.0000

SUSCITANTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE VITÓRIA

SUSCITADO: JUIZ DE DIREITO DA 8ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuidam os autos de conflito negativo de competência suscitado pelo JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE VITÓRIA, por considerar ser competente a 8ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA para o processamento da ação de suprimento de consentimento ajuizada pelo
Espólio de Aylton Costa e Ruth Moreira Costa
em face de
Heloisa Moreira Costa Ferreira e Espólio de Luzia Costa Muniz
.
Aponta o Juízo suscitado não ter competência para dirimir questões relativas aos bens que integram o inventário dos espólios envolvidos na ação, ante o disposto no art. 62, I, da Lei Complementar Estadual nº 234/2002.
Por outro lado, o suscitante afirma que o processo relativo ao espólio de Aylton Costa encontra-se arquivado desde 05/07/2013, sendo que o inventário dos bens deixados por Ruth Moreira Costa foi sentenciado, tendo sido homologada a respectiva partilha.
Afirma, nesse contexto, que a demanda versa sobre pedido de suprimento de consentimento relativamente a bem, cuja interessada Alzelia, pessoa viva, é detentora em condomínio com terceiros, que apenas receberam o bem por herança.
Manifestação da Procuradoria de Justiça entendendo ser desnecessária a sua intervenção (id. 6910044).
Pois bem.
A ação originária visa a concessão de alvará judicial para suprimento de consentimento dos requeridos, a fim de se proceder a alienação de imóvel partilhado nos autos do inventário.
O Código de Organização Judiciária (Lei Complementar Estadual nº 234/2002) assim dispõe em relação à competência das Varas de Órfãos e Sucessões e das Varas Cíveis, respectivamente:

Art. 62. Compete aos Juízes de Direito, especialmente em matéria de Órfãos e Sucessões:

I - processar e julgar:

a) os inventários e arrolamentos e outros feitos a eles pertinentes;

b) as causas decorrentes ou dependentes das partilhas e todas as questões relativas à execução de testamento ou legado;

c) as arrecadações e inventários das heranças jacentes e vacantes;

d) as causas de anulação de testamento ou de legado e todos os seus incidentes;

e) as arrecadações e inventários dos bens de ausentes, provendo a sua administração;

f) as habilitações de herdeiros e ausentes em todas as causas relativas aos bens destes, fazendo entrega desses bens, ao final, a quem de direito;

g) as causas de interdição e tutela, nomeando curador e tutor aos interditos, ausentes e menores;
II - abrir os testamentos e codicilos e decidir sobre seu cumprimento;
III - proceder à avaliação dos bens vagos e dar-lhes destino na forma do Código de Processo Civil;
IV - autorizar os tutores e curadores a praticar os atos dependentes de autorização judicial;
V - tomar as contas dos tutores, curadores e testamenteiros nos prazos legais e sempre que o interesse de incapazes o exigir;
VI - promover a entrega dos legados a hospitais, asilos e outras instituições.
Art. 58. Compete aos Juízes de Direito de Varas Cíveis, ressalvados os casos de competência específica:
I - processar, julgar e executar os feitos, de jurisdição contenciosa ou voluntária, de natureza civil ou comercial, bem como seus respectivos incidentes;
II - conhecer e decidir os processos acessórios, contenciosos ou não, de natureza civil ou comercial; [...].

In casu, conforme consulta ao andamento processual, depreende-se que o procedimento relativo ao espólio de Aylton Costa encontra-se arquivado desde 05/07/2013 e o inventário do espólio de Ruth Moreira Costa foi sentenciado, tendo sido homologada a partilha relativa aos bens deixados, que já foram devidamente transferidos aos herdeiros.
Assim, considerando que a autora pretende a extinção de condomínio e o suprimento de consentimento dos condôminos para alienação de bem, não se tratando de questão atinente a direito sucessório, tenho que deve ser afastada a competência da Vara Especializada.
Diante do exposto,
CONHEÇO

do presente Conflito de Competência e

DECLARO competente o JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA para processar e julgar o processo originário
.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para declarar competente o Juízo de Direito da Oitava Vara Cível de Vitória.